Tribunal: TCU
Processo: 043.582/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 838/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.582/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Lopes Vasconcelos (CPF XXX.327.435-XX); Amanda Araujo Moreira (CPF XXX.763.187-XX); Ana Aglayr Araujo Rocha (CPF XXX.274.683-XX); Andrea Carla Santos da Franca (CPF XXX.399.705-XX); Andrea Maria do Nascimento (CPF XXX.766.128-XX); Arkibal Gomes Ferreira (CPF XXX.448.902-XX); Omar Sebastiao Filpo Filho (CPF XXX.629.749-XX); Polyanna Costa Rodrigues (CPF XXX.205.578-XX); Regiane Andrea Korb (CPF XXX.500.929-XX) e Reginaldo Augusto de Sena Bezerra (CPF XXX.001.792-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.